Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711945-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À agravante-executada para, em cinco dias, recolher o preparo em dobro do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora